Tribunal: TJDFT
Processo: 0755899-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. PERÍCIA JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. Caso Em Exame
1. Recurso de apelação interposto pelo autor em vista da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado em ação acidentária movida contra o INSS. O autor alega possuir sequelas permanentes decorrentes de lesões na coluna lombar, adquiridas no exercício da função de carteiro, e que tais sequelas reduziram sua capacidade laboral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se as lesões sofridas pelo autor acarretaram redução da capacidade para o trabalho habitual, apta a justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.
III. Razões de decidir
3. O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e exige, para sua concessão, a demonstração de redução da capacidade laboral após a consolidação das lesões.
4. O autor esteve vinculado à Previdência Social e exerceu a função de carteiro na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, tendo recebido auxílio-doença entre 2010 e 2012.
5. A perícia judicial reconheceu o nexo causal e a consolidação das lesões, mas conclui pela inexistência de incapacidade laboral atual, ainda que parcial.
6. A ausência de redução da capacidade laboral inviabiliza a concessão do benefício pleiteado, conforme os requisitos legais.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: " “1. A concessão de auxílio-acidente exige a demonstração de redução da capacidade para o trabalho habitual. 2. A inexistência de incapacidade laboral, ainda que parcial, afasta o direito ao benefício.”